Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700380-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: TIAGO SILVA ALENCAR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente TIAGO SILVA ALENCAR, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de vias de fato, ameaça e injúria. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento na violação à ordem pública. Aduz a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 313 do CPP, pois a pena dos crimes não ultrapassa 4 anos, o paciente é primário e não há registros formais de descumprimento de medidas protetivas previamente concedidas em favor da ofendida. Verbera não haver indícios de que a liberdade do paciente traga risco à aplicação da lei penal ou que ele pretenda se evadir. Destaca que não há registro anterior de ocorrência por parte da ofendida em desfavor do paciente, e ele somente não foi solto na Delegacia por não conseguir adimplir com o valor da fiança, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defende que é provável que, caso seja condenado, não seja fixado o regime fechado, de modo que a manutenção da prisão é desproporcional enquanto ainda pende o direito fundamental à presunção de inocência. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso concreto e não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delituosa. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos no ato coator (ID. 67701323 - Pág. 56): Materialidade e indícios suficientes de autoria a partir das declarações da vítima, mãe do autuado, e do irmão Marcos, dando conta da prática das infrações de injúria, vias de fato (quando menos) e ameaça. De acordo com a vítima, após encontrar o filho na rua e muito embriagado, dizendo que iria matar o irmão, o autuado “começou a gritar com a declarante afirmando que iria matar todos da família, inclusive a declarante. A declarante ordenou que ele parasse de gritar. Nesse instante, ele saiu correndo em direção à declarante e agarrou seu pescoço, tentando estrangulá-la. A declarante, já sem fôlego, conseguiu empurrá-lo para se afastar. Afirma que ficou com muito medo, mas conseguiu sair para longe. Assim que conseguiu, ligou para seu outro filho MARCOS para que pudesse ir até sua casa ajudá-la. Assim que chegou, MARCOS ligou para a Polícia Militar, que compareceu no local pouco depois”. A vítima, mãe do autuado, declarou ainda que seu filho estava com tornozeleira eletrônica após ter sido colocado em liberdade, mas a arrancou. De acordo com o apurado, já havia medidas protetivas em relação à madrasta e em relação à ex-companheira. Agora se volta contra a mãe. O autuado tem condenação (ainda em grau recursal) pela prática de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por fato ocorrido ainda neste ano (autos n. 0706466-45.2024.8.07.0005), além de três passagens distintas em 2023 no mesmo âmbito: vias de fato, injúria e perseguição (CP, art. 147-A). Nesse contexto, nenhuma medida cautelar pessoal diversa da prisão seria capaz de impedir a reiteração ou a escalada criminosa, nem mesmo a monitoração eletrônica, tendo em vista, neste ponto, a declaração da vítima de que o autuado a arrancou após ter sido colocado em liberdade com a tornozeleira. Apenas a prisão preventiva é capaz de acautelar a ordem pública. [grifo nosso] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, o inciso III do artigo 313 do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que foram requeridas pela vítima (ID. 67701323 - Pág. 16). A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.